Tribunal: TJBA
Processo: 8043184-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043184-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MARINHO AKKERHUIS Advogado(s): ADRIANA LIMA MALLEZAN, DANIELA ANTUNES CHIERICE DAVANSO, MATEUS CINTRA DAVANSO, FERNANDO CESAR MALLEZAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução. A parte agravante, produtora rural de pequeno porte, postulou o benefício com base em alegada hipossuficiência econômica, apresentando declaração de renda e extratos bancários. 2. A decisão agravada entendeu não comprovada a alegada hipossuficiência, em razão da inconsistência documental e da movimentação bancária considerada incompatível com a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à gratuidade da justiça ou, alternativamente, ao parcelamento das custas processuais, diante da análise concreta de sua capacidade financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a concessão da gratuidade da justiça à comprovação de insuficiência de recursos. 5. A mera declaração firmada não gera presunção absoluta de hipossuficiência. Os documentos apresentados não demonstram impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do sustento da parte. 6. O art. 98, § 6º, do CPC, admite o parcelamento das despesas processuais quando comprovado que a exigência integral inviabilizaria o acesso à jurisdição. 7. Embora não requerido expressamente, a concessão de parcelamento ex officio mostra-se razoável e proporcional, diante das condições econômicas da parte agravante e da natureza do débito executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta de hipossuficiência. 2. É admissível o parcelamento das custas processuais, ex officio, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, quando a cobrança imediata possa comprometer o acesso à jurisdição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.872.957/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, REsp 1.313.393/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.11.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8043184-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA MARINHO AKKERHUIS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator